Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL JÁ PENHORADO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem. Nesses casos, a legislação estipula que o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC.
2. O art. 908, § 2o, do CPC elege o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem. A legislação, assim, construiu o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora.
3. Recurso conhecido e provido.